Tribunal: STF
Processo: ARE 907296
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.